Tribunal: TJDFT
Processo: 0750770-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS. COMPROVADOS.
1. É assegurada a prestação de assistência farmacêutica pelo SUS de medicamentos não padronizados quando comprovada sua imprescindibilidade.
2. É necessária a comprovação da ineficácia ou da impossibilidade do tratamento com o uso dos fármacos fornecidos pelo SUS para que o fornecimento da medicação não padronizada.
3. Deu-se provimento ao recurso.